Tribunal: CARF
Processo: 17698.720351/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17698.720351/2011-01
ACÓRDÃO
2402-013.162 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
CARLOS DOS SANTOS VALERIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2008, 2009

DECISÕES
ADMINISTRATIVAS
ANTERIORES.
COISA
JULGADA
ADMINISTRATIVA.
Tratando-se de processo que veicula a exigência de créditos tributários
fundamentados em fatos idênticos aos que motivaram os lançamentos
albergados em outro processo anteriormente julgado, configura-se a
vinculação por conexão a ensejar que a decisão lá proferida seja replicada
em prestígio ao princípio da coerência e integridade das decisões,
adotando-se seus fundamentos como razão de decidir. Aplicação do inciso I
do §1o do artigo 47o do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
CESSÃO GRATUITA DE IMÓVEL A FILHOS.
Considera-se como rendimento isento e não tributável o valor locativo do
imóvel construído, quando ocupado por seu proprietário ou cedido
gratuitamente para uso do cônjuge ou de parentes de primeiro grau.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.162 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720351/2011-01
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Valverde Ferreira da
Silva (substituto inegral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
DRJ/FOR, consubstanciada no Acórdão 08-35.138 (p. 191), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 03) com vistas a exigir débito do
imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela fiscalização, da seguinte
infração cometida pelo Contribuinte: omissão de rendimentos pela cessão gratuita de imóvel.
De acordo com o Relatório de Verificação Fiscal (p. 16), conclui-se que os imóveis
situados a Rua Bruno Chaves, n° 237, 249, 263 e 300 são de propriedade do contribuinte e sua
esposa e estão cedidos para exploração de atividades ensino, recreação e estacionamento pelas
Sociedades Educacionais Mario Quintana Ltda, CNPJ 00.152.647/0001-39 e Sociedade Educacional
Três Vendas Ltda, CNPJ 05.138.510/0001-43. De acordo com a legislação vigente, a isenção do
imposto de renda das pessoas físicas relativo ao valor locativo de imóveis, de que trata o inciso III
do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, está condicionada a que o imóvel seja
cedido gratuitamente a cônjuge ou parentes de primeiro grau do proprietário e que seja ocupado
pelo cessionário.
Destaque-se pela sua importância que, conforme noticiado pela autoridade
administrativa fiscal, os rendimentos produzidos pelos imóveis situados a Rua Bruno Chaves n° 237,
249, 263 e 300, uma vez que foram adquiridos na constância do casamento, deverão ser tributados
na proporção de 50% para cada cônjuge. Exceto no ano-calendário 2007, quando a Sra. Márcia
tributou em sua declaração a totalidade dos rendimentos de aluguel recebidos de Anhanguera
Educacional SA referente aos imóveis situados a Rua Luiz Braille n° 197, 211 e 278 (também
adquiridos na constância da sociedade conjugal), caracterizando a opção pela tributação da
totalidade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns no ano-calendário.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 179), esgrimindo, em síntese, os pontos de defesa abaixo reproduzidos,
conforme destacado pela DRJ:

Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.162 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720351/2011-01
3
Dos imóveis situados a rua Dr. Bruno Chaves, no 237 e 263:
Na fase impugnatória o contribuinte limitou-se a alegar que a ressalva constante
na referida cláusula do negócio envolvente a sociedade absorvida pela
Anhanguera até hoje não sucedeu o adimplemento da obrigação.
Do imóvel situado a rua Dr. Bruno Chaves, no 300:
Na fase impugnatória o contribuinte limitou-se a novamente a alegar que este
imóvel está cedido gratuitamente ao filho do contribuinte, Sr. Kaue Campos
Valério, CPF n.° 011.816.310-34, sócio (50% do capital) da empresa SOCIEDADE
EDUCACIONAL TRÊS VENDAS LTDA, CNPJ n.°05.138.510/0001-43, e que o destino
dado ao imóvel pelo cessionário constitui relação jurídica alheia à cessão gratuita
concluída pelo cedente.
Do imóvel situado a rua Dr. Bruno Chaves, no 249:
Na fase impugnatória o contribuinte limitou-se a alegar que este imóvel trata-se
apenas de um terreno e foi cedido gratuitamente pela propriedade (50%) ao seu
filho, Henrique Kats Ávila, logo sob o amparo da isenção prevista no artigo 39,
inciso IX, do RIR/99.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 08-
35.138 (p. 191), conforme ementa abaixo reproduzida:
CESSÃO GRATUITA DE IMÓVEL A FILHOS.
Considera-se como rendimento isento e não tributável o valor locativo do imóvel
construído, quando ocupado por seu proprietário ou cedido gratuitamente para
uso do cônjuge ou de parentes de primeiro grau.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte interpôs o
competente recurso voluntário (p. 215), reiterando, em síntese, as razões de defesa deduzidas em
sede de impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.162 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720351/2011-01
4
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débito do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela
fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: omissão de rendimentos pela cessão
gratuita de imóvel.
De acordo com o Relatório de Verificação Fiscal (p. 16), tem-se que:
O contribuinte na condição de diretor geral de pessoa jurídica com procedimento
fiscal realizado em 2010, foi apontado para fiscalização em razão da cessão de
gratuita de imóvel de sua propriedade, infringindo o dispositivo previsto pelo art.
49, § 1° do RIR/99 ao não considerar como rendimento tributável, em suas
declarações de rendimentos, o equivalente a dez por cento do valor venal de
imóvel cedido gratuitamente ou do valor constante da guia do IPTU. Foi, então
emitido o MPF 1010200.2011.00224.0.
(...)
No decorrer da ação fiscal o contribuinte foi regularmente intimado a comprovar
a utilização dada aos imóveis situados nos endereços a seguir discriminados, no
Bairro Três Vendas em Pelotas/RS, durante os anos anos-calendário 2006, 2007,
2008 e 2009. Em resposta, vários esclarecimentos e documentos foram
apresentados, cuja análise está demonstrada neste relatório.

(...)
8. Conclusão:
Pelos fatos acima exposto, conclui-se que os imóveis situados a Rua Bruno
Chaves, n° 237, 249, 263 e 300 são de propriedade do contribuinte e sua esposa e
estão cedidos para exploração de atividades ensino, recreação e estacionamento
pelas Sociedades Educacionais Mario Quintana Ltda, CNPJ 00.152.647/0001-39 e
Sociedade Educacional Três Vendas Ltda, CNPJ 05.138.510/0001-43.
De acordo com a legislação vigente, a isenção do imposto de renda das pessoas
físicas relativo ao valor locativo de imóveis, de que trata o inciso III do art. 6o da
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, está condicionada a que o imóvel seja
cedido gratuitamente a cônjuge ou parentes de primeiro grau do proprietário e
que seja ocupado pelo cessionário.
O Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:

Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.162 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720351/2011-01
5
- no tocante aos imóveis de no 237, 249 e 263, tem-se que a espécie trata de
terrenos sem edificação, uma vez inexistente prédio construído, requisito indispensável para
ocorrência do fato gerador capitulado no inciso IX do artigo 39, -RIR/99, com base no artigo 6°,
inciso III, da Lei 7.713/88 editada aos efeitos de i:ossibilitar, a incidência do tributo na hipótese
cessão gratuita (ausência de renda) de prédio construído;
- em relação ao imóvel no 300, o prédio localizado no terreno em tela, foi cedido
gratuitamente aos filhos do casal' Kauê Campos Valério e Henrique Katz Ávila, os quais passaram a
dar uso mediante a exploração de atividade escolar, funcionando no local o domicílio fiscal da
empresa Sociedade Educacional Três Vendas Ltda., da qual são os únicos sócios quotistas.
Pretende a douta fiscalização negar a cessão gratuita levada a efeito entre pais e filhos, a qual
está amparada pela isenção do inciso IX, artigo 39 do D. 3.000/1999 (...) O fato dos cessionários
utilizarem do prédio para funcionar o educandário não encontra vedação legal. O prédio foi cedido
gratuitamente para uso de parentes em primeiro grau, no caso os filhos dos cedentes, não
existindo sequer uma restrição no R.I.R. capaz de impedir que o possuidor dê o destino que bem lhe
aprouver ao imóvel. Na espécie, está a permitir que a sociedade da qual faz parte integrante o
utilize para exercício de atividade escolar.
Pois bem!
Considerando que o recurso voluntário interposto nos autos do processo existente
em face da esposa do ora Recorrente, em decorrência – ressalte-se – dos mesmos fatos que
deram origem ao lançamento fiscal em análise, impõe-se a adoção daquelas razões de decidir, in
verbis:
Processo no 17698.720352/2011-48
Acórdão no 2002-009.415
(...)
O litígio recai sobre a acusação fiscal de omissão de rendimento tributável pela
cessão gratuita de imóvel a terceiros (exceto cônjuge ou parente de primeiro
grau), equivalente a dez por cento do valor venal de imóvel cedido gratuitamente,
ou do valor constante da guia do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
correspondente ao ano-calendário da declaração.
Em sede de preliminar alega o Recorrente a nulidade do lançamento em face da
ausência de motivação.
Apenas para um melhor esclarecimento sobre o assunto, transcrevesse o
dispositivo que rege a matéria no processo administrativo fiscal. Prescreve o art.
59 do Decreto 70235/72 com a nova redação dada pela Lei 8748/93:
Art. 59 São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; IIos despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa;
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.162 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720351/2011-01
6
Por conseguinte, considerasse nulo o ato, se praticado por pessoa incompetente
ou com preterição do direito de defesa, não tendo se caracterizado quaisquer das
situações, pois não se põe em dúvida a competência do autor, nem há que se falar
em preterição do direito de defesa, vez que os fatos apurados foram descritos
com o respectivo enquadramento legal, e levados ao conhecimento, da autuada,
levando a mesma a defender-se plenamente através da peça impugnatória
acostada aos autos.
Ademais, como consignado na decisão de piso:
Ressalta-se que quanto ao motivo, foram identificados a infração praticada
pelos sujeitos passivo, os acréscimos legais, tanto no auto de infração, bem
assim no Termo de Verificação Fiscal. Neste, a autoridade lançadora fez
pormenorizada análise da situação encontrada durante o procedimento fiscal,
deixando claro quais foram os fatos que deram causa ao lançamento, que, no
caso concreto, foi que os imóveis situados a Rua Bruno Chaves, n° 237, 249,
263 e 300 são de propriedade da contribuinte e seu esposo e estão cedidos
para exploração de atividades ensino, recreação e estacionamento pelas
Sociedades Educacionais Mario Quintana Ltda, CNPJ 00.152.647/0001-39 e
Sociedade Educacional Três Vendas Ltda, CNPJ 05.138.510/0001-43.
Assim rejeito a preliminar.
Quanto ao mérito, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do
art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
CESSÃO GRATUITA DE IMÓVEL
Compulsando-se os autos verifica-se que a infração apurada pela Fiscalização,
relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 04/05, foi a
seguinte:
01 - RENDIMENTOS PELA CESSÃO GRATUITA DE IMÓVEL OMISSÃO DE
RENDIMENTOS PELA CESSÃO GRATUITA DE IMÓVEL Omissão de rendimento
tributável pela cessão gratuita de imóvel a terceiros (exceto cônjuge ou
parente de primeiro grau), equivalente a dez por cento do valor venal de
imóvel cedido gratuitamente, ou do valor constante da guia do Imposto Predial
e Territorial Urbano - IPTU correspondente ao ano-calendário da declaração,
conforme relatório de verificação fiscal em anexo.
De início deve-se observar que a contribuinte Márcia Katz Valério é casada
com o Sr. Carlos dos Santos Valério, CPF 195.512.820-00 desde 10 de julho de
1999, pelo regime de comunhão parcial de bens e que os esclarecimentos
apresentados pela Sra. Márcia e os prestados pelo Sr. Carlos foram assinados
pelo mesmo procurador em 28/07/11.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.162 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720351/2011-01
7
Diante da vasta documentação trazidos aos autos concluiu a fiscalização que
os imóveis situados a Rua Bruno Chaves, n° 237, 249, 263 e 300 são de
propriedade da contribuinte e de seu esposo e estão cedidos para exploração
de atividades ensino, recreação e estacionamento pelas Sociedades
Educacionais Mario Quintana Ltda, CNPJ 00.152.647/0001-39 e Sociedade
Educacional Três Vendas Ltda, CNPJ 05.138.510/0001-43.
Em sua defesa a autuada alega que a fiscalização na sua conclusão está
equivocada, posto que a realidade fática está despida de fundamento legal
para incidir tributação em face da cessão gratuita de bem imóvel a parente em
primeiro grau da contribuinte à luz da isenção estatuída no artigo 6o, inciso III
da Lei 7.713/88 e vertida no artigo 39, inciso IX, do Regulamento da Imposto
de Renda de 1999.
(...)
A par disso, então, vale reproduzir o fundamento legal que deu suporte ao
lançamento fiscal.
Lei n° 4.506/64, art. 23, inciso VI Art. 23. Serão classificados como aluguéis ou
"royalties" todas as espécies de rendimentos percebidos pela ocupação, uso,
fruição ou exploração dos bens e direitos referidos nos artigos 21 e 22, tais
como:
(...)VI - o valor locativo do prédio urbano construído, quando cedido seu uso
gratuitamente.
Lei n° 7.713/88, art. 6o, inciso III Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os
seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)III - o valor locativo do prédio construído, quando ocupado por seu
proprietário ou cedido gratuitamente para uso do cônjuge ou de parentes de
primeiro grau;
Decreto no 3000/99 (RIR), art. 49, § 1 Art. 49. São tributáveis os rendimentos
decorrentes da ocupação, uso ou exploração de bens corpóreos, tais como:
(...)§ 1o Constitui rendimento tributável, na declaração de rendimentos, o
equivalente a dez por cento do valor venal de imóvel cedido gratuitamente, ou
do valor constante da guia do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
correspondente ao ano-calendário da declaração, ressalvado o disposto no
inciso IX do art. 39 (Lei no 4.506, de 1964, art. 23, inciso VI).
Pelo que se observa das legislações colacionadas, quando o imóvel urbano é
cedido gratuitamente, há a tributação na declaração do cedente pelo valor
locativo do respectivo imóvel. Todavia, há a exceção a essa regra, prevista no
art. 6o, III, que estabelece a isenção do imposto de renda na hipótese de o
prédio construído for cedido gratuitamente para uso do cônjuge ou parentes
de primeiro grau, em cuja regra a contribuinte acredita estar enquadrada. Ora,
o fato da fiscalização ter constatado que os imóveis situados a Rua Bruno
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.162 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720351/2011-01
8
Chaves 237, 263(ver fl. 22) e 249(ver fl. 24) tratam-se de terrenos, é de se
concluir, por óbvio que os mesmos não poderiam estar sendo
usados(ocupados) por parente de primeiro grau, como exige a legislação.
Equivoca-se, pois, a impugnante, eis que as condições estipuladas pela regra
isentiva não foram atendidas no presente caso.
Veja-se:
Segundo dispõe o inciso III do art. 6o da Lei no 7.713/88, a cessão do bem deve
ser gratuita e para o uso de cônjuge ou parente de primeiro grau.
Veja que o dispositivo trata de “uso”. Nesse tocante, para definir o alcance da
norma é necessário recorrer ao conceito de uso.
O Código Civil, no artigo 1.228, dispõe:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou
detenha.
Assim, o Código Civil definiu os poderes elementares da propriedade: usar,
gozar, dispor, e de reaver a coisa. Dessa forma, pode-se visualizar que o caso
que se analisa diz respeito do elemento usar.
Carlos Roberto Gonçalves (Gonçalves, Carlos Roberto, Direito Civil Brasileiro,
volume 5: direito das coisas, 6a ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 230) conceitua
os elementos usar e gozar conforme segue:
O primeiro elemento constitutivo da propriedade é o direito de usar (jus
utendi), que consiste na faculdade de o dono servir-se da coisa e de utilizá-la
da maneira que entender mais conveniente, sem, no entanto, alterar-lhe a
substância, podendo excluir terceiros de igual uso. (...)O direito de gozar ou
usufruir (jus fruendi) compreende o poder de perceber os frutos naturais e
civis da coisa e de aproveitar economicamente os seus produtos.
A par do tema usar e gozar da propriedade, oportuno transcrever o art. 1.392
do Código Civil, ao tratar do instituto do usufruto:
Art. 1.394. O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção
dos frutos.
Gonçalves (2011, p. 490), ao tratar do instituto do usufruto, comenta os
direitos do usufrutuário estampados no referido artigo:
O direito de uso da coisa é uma decorrência natural do usufruto. O
usufrutuário pode usar pessoalmente a coisa, como também ceder tal uso, a
título oneroso ou gratuito (CC, arts. 1.393 e 1.399). A extensão do poder de
uso deve ser perquirida no título, podendo abranger a utilização direta e
material da coisa em sua totalidade, ou em parte desta (art. 1.390). É certo,
todavia, que se estende "aos acessórios da coisa e seus acrescidos", salvo
disposição em contrário (art.1392).
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.162 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720351/2011-01
9
Enfim, o direito de usar consiste, segundo a lição de Lafayette. "no direito de
se servir da coisa, de aproveitá-la em todos os misteres conciliáveis com o seu
destino, sem, todavia, destruir-lhe a substância. O uso, pois, exprime a ideia de
um emprego que se repete indefinidamente, que não consome o objeto, que o
deixa subsistir em seu ser. Habitar uma casa. empregar um navio mercante no
transporte de cargas, fazer trabalhar uma máquina, são verdadeiros atos de
uso".
(...)Compete, por fim, ao usufrutuário a percepção dos frutos. Nesse direito
reside a essência do usufruto, pois a sua precípua finalidade é proporcionar ao
usufrutuário a fruição da coisa, dela extraindo os frutos naturais ou civis por
ela produzidos. O vocábulo "frutos" não está empregado no art. 1.394 do
Código Civil com rigor técnico, pois abrange não só as utilidades que a coisa
produz, renovando-se periodicamente, senão também os produtos que
exaurem a fonte quando utilizados, como o carvão retirado da mina.
No exercício do aludido direito pode o usufrutuário gozar da coisa, tirando-lhe
todos os proveitos. Pode colher ou perceber os frutos naturais e civis, salvo
restrição contida no título, e consumi-los, vendê-los ou alugá-los. É. destarte, a
exploração econômica da coisa que se reserva ao usufrutuário.
Com fulcro na doutrina reproduzida, é possível, pois, diferenciar o usar do
gozar. Grosso modo, usar é o direito de se servir da coisa, ao passo que o gozar
está vinculado à exploração econômica do bem.
Sendo assim, tendo em vista que o art. 6o, III, da Lei no 7.783/1988 apenas
previu isenção de imposto de renda quando se tratar de cessão gratuita de uso
de parentes de primeiro grau e não o direito de gozo da coisa, o que, de fato,
está sendo exercido pelo aludido filho, por meio de exploração de atividades
de ensino, recreação e estacionamento, entendo que deve ser tributado o
rendimento, conforme cálculo instituído pela legislação tributária, visto que tal
operação não está abrangida pela regra isentiva.
Ademais disso, pelo que se acompanhou, em verdade, quem está fruindo do
bem, em última instância, não são os filhos do aludido casal, mas as pessoas
jurídicas,
Sociedades
Educacionais
Mário
Quintana
Ltda,
CNPJ
00.152.647/0001-39 e Sociedade Educacional Três Vendas Ltda, CNPJ
05.138.510/0001-43, que aufere os rendimentos provenientes da cobrança de
vagas do estacionamento, exploração de atividades de ensino e recreação.
Assim, correto o não reconhecimento da isenção, por parte da fiscalização, que
só beneficia parente de 1o grau, e não pessoa jurídica, não confundível, a rigor
do princípio da entidade, com a figura de seus sócios.
(...)
Finalmente, quanto a alegação de que a Sociedade Educacional Mário Quintana
não funcionaria nos imóveis deve ser registrado que:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.162 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720351/2011-01
10
Em exame aos sistemas corporativos da RFB, verificou-se que desde
fevereiro/2002 neste endereço funciona a Sociedade Educacional Mario
Quintana Ltda, CNPJ 00.152.647/0001-39. Na página da Escola Mário Quintana
na internet (www.marioquintana.com.br), consta o mesmo endereço e a
informação de que o Sr. Carlos dos Santos Valério, é o seu diretor geral.
Análise do quadro societário da Soc. Educacional Mario Quintana demonstra a
Sra. Marcia é sua sócia-administradora desde 19/12/2007, juntamente com a
Sra. Xana Campos Valério, CPF 986.966.450-49, filha do Sr. Carlos dos Santos
Valério.
Assim, ressalvada a hipótese de isenção relacionada ao fato do imóvel estar sendo
utilizado pelo próprio contribuinte ou por seu cônjuge e parentes de primeiro
grau, a cessão gratuita de imóvel constitui rendimento tributável para fins de
tributação pelo imposto de renda.
Saliente-se que não há como confundir o proprietário/pessoa física com pessoa
jurídica da qual o proprietário com sua esposa e filho são sócios, dado o princípio
da Entidade que estabelece que a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa
física de seus sócios.
Dessa maneira, conclui-se que o valor locativo dos imóveis em tela deveriam ter
sido oferecidos à tributação na Declarações de Ajuste Anual do interessado, e não
o foram.
Agiu corretamente, portanto, a fiscalização ao proceder ao questionado
lançamento.
Registre-se pela sua importância que, conforme se extrai da movimentação
processual disponível no sítio eletrônico desse Egrégio Conselho, não há registro de interposição
de eventual recurso especial para a Câmara Superior em face do julgado em questão.
Neste particular, impõe-se destacar que, no processo administrativo fiscal, as
modalidades de vinculação processual são aquelas estatuídas pelo §1o do artigo 47 do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, consistindo em processos conexos (inciso I),
decorrentes (inciso II) ou reflexos (inciso III).
Sobre o exato espectro de abrangência desses institutos, o voto proferido pelo I.
Conselheiro André Mendes de Moura por ocasião do julgamento do Recurso Especial fazendário
no processo no 10855.003044/200698 confere as seguintes lições:
Faço a distinção, amparado no conceito empregado pelo RICARF, valendo-se de
exemplos.
Nos processos reflexos, há uma autuação fiscal principal, por exemplo, de IRPJ,
acompanhada de reflexos de CSLL, PIS e Cofins, com base nos mesmos elementos
de prova constituídos em um mesmo procedimento fiscal. No processo reflexo, a
decisão do processo principal tem repercussão direta nos reflexos.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.162 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720351/2011-01
11
A vinculação por decorrência ocorre quando há obrigatoriamente um processo
principal e demais processos acessórios, que tiveram origem a partir do processo
principal. Tanto que se o julgamento do processo principal afastar a autuação,
automaticamente os processos acessórios perdem o objeto. Por exemplo: (1)
processo principal trata de exclusão do SIMPLES, e o acessório de auto de infração
lavrado em razão da exclusão da empresa do regime especial; (2) processo
principal trata da suspensão ou perda de imunidade/isenção, e o acessório de
auto de infração lavrado em razão da suspensão/perda do benefício; (3) processo
principal trata de autuação fiscal que altera o ajuste anual do imposto, alterando
a apuração de saldo negativo, e o acessório de declaração de compensação que se
utilizou de saldo negativo que, em razão da autuação fiscal, teve seu valor
diminuído ou extinto.
Na decorrência, duas são as características principais: (1) não é prático (para não
dizer que é impossível) fazer o julgamento do processo acessório antes do
julgamento do processo principal e (2) o decidido no principal tem repercussão
direta nos processos decorrentes. Qual a praticidade em julgar os autos de
infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins se tais lançamentos tiveram origem em uma
suspensão de imunidade ainda pendente de julgamento?
Na realidade, a vinculação por reflexão e decorrência tem muitas semelhanças,
principalmente por disporem de um processo principal precisamente definido, e
de processo(s) acessório(s) cujo julgamento tem uma estreita dependência com o
principal.
Enfim, a conexão ocorre quando se tem um suporte fático X e um
enquadramento legal Y que é idêntico, ou para vários sujeitos passivos (A, B, C, D,
E ...), ou para o mesmo sujeito passivo em anos-calendário diferentes (AC1, AC2,
AC3...). Naturalmente, são formalizados vários processos, mas as autuações fiscais
(suporte fático e enquadramento legal) são as mesmas, diferenciando-se, em
linhas gerais, o sujeito passivo e o ano-calendário.
Como exemplo, pode ser um auto de infração de glosa de despesas, com o
mesmo suporte fático, de uma mesma empresa, com os mesmos fatos e
elementos de prova, formalizado em processos diferentes, cada qual para um
ano-calendário (AC1, AC2, AC3 e AC4). Ou, o auto de infração de glosa de
despesas, com o mesmo suporte fático, mas lavrado em face de empresas que
desenvolvem a mesma atividade econômica e tiveram uma interpretação idêntica
da legislação tributária, ou seja, processos com sujeitos passivos A, B, C, D e E.
Ainda, processo de reconhecimento de direito creditório que se utilizou do crédito
X para compensar débitos D1, D2, D3, D4 e D5, cada qual em um processo
diferente.
O que se observa nos processos por conexão é que não há um processo que pode
ser classificado como o principal. O julgamento pode ser dar em qualquer um dos
processos. Pode ser julgado o processo AC3, sem prejuízo nenhum para os
demais. Ou o processo contra o sujeito passivo D, ou o processo tratando da
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.162 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17698.720351/2011-01
12
compensação do débito D2. Na realidade, os processo por conexão são aqueles
que podem ser reunidos para julgamento em lotes, ou na sistemática dos
repetitivos. Pode-se escolher qualquer um dos processos para julgamento, e
aplicar a decisão para os demais. Tal procedimento, obviamente, não pode ser
adotado para os reflexos ou decorrentes, tendo em vista a existência de um
processo principal.
(CSRF, 1a Turma, j. 04.04.2017, Acórdão no 9101-002.755)
Por via de consequência, tendo em vista aqui se tratar de processo que veicula
exigência de crédito tributário fundamentado em fatos idênticos aos que motivaram o lançamento
albergado pelo processo no 17698.720352/2011-48, resta clara a relação de vinculação por
conexão a ensejar que a decisão lá proferida seja aqui replicada, em prestígio ao princípio da
coerência e integridade das decisões, adotando-se seus fundamentos como razão de decidir.
Destaque-se, ainda, o precedente consubstanciado no Acórdão 1402-006.626, 17 de
outubro de 2023, conforme ementa abaixo transcrita:
IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. APLICAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO
CONEXO.
Tratando-se de processo que veicula a exigência de créditos tributários
fundamentados em fatos idênticos aos que motivaram os lançamentos albergados
em outro processo anteriormente julgado, configura-se a vinculação por conexão
a ensejar que a decisão lá proferida seja replicada em prestígio ao princípio da
coerência e integridade das decisões, adotando-se seus fundamentos como razão
de decidir. Aplicação do inciso I do §1o do artigo 6o do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 237
DF CARF MF
Original